Tribunal: TJBA
Processo: 8092608-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092608-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO CESAR BENTEMULLER DA ROCHA JUNIOR Advogado(s): JULIANA PEREZ COUTINHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. RESPOSTAS CONCLUSIVAS. PRELIMINAR REJEITADA. SEQUELA PERMANENTE COM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL AINDA QUE MÍNIMA. TEMA 416/STJ. RECURSO PROVIDO. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. A parte recorrente sustenta nulidade do laudo pericial e afirma possuir sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho sofrido em 25/01/2008, com fratura no cotovelo esquerdo e colocação de prótese metálica. Discute-se se o laudo seria nulo por ausência de respostas conclusivas e se o autor apresenta sequela permanente apta a reduzir sua capacidade laboral, ainda que de forma leve, para fins de concessão do auxílio-acidente. O laudo pericial respondeu a todos os quesitos e constatou perda anatômica com prótese metálica e redução da amplitude articular, caracterizando sequela permanente com repercussão funcional para a atividade habitual, o que autoriza o auxílio-acidente conforme o Tema 416/STJ. Estão presentes os requisitos legais, fixando-se o termo inicial em 31/05/2009, observada a prescrição quinquenal, aplicando-se os consectários conforme os Temas 810/STF e 905/STJ e, depois, a Selic, ficando os honorários para a fase de liquidação por ser sentença ilíquida. Recurso provido para reconhecer o direito ao auxílio-acidente desde 31/05/2009, observada a prescrição quinquenal. Tese: é devido o auxílio-acidente quando constatada sequela permanente decorrente de acidente de trabalho que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o labor habitual. Remissão: Lei 8.213/91, arts. 19 e 86; Tema 416/STJ; Temas 810/STF e 905/STJ; EC 113/2021; art. 85, §4º, II, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8092608-23.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante FRANCISCO CESAR BENTEMULLER DA ROCHA JUNIOR e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,